Tribunal: CARF
Processo: 11831.002523/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002523/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.745 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
MICRONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2003, 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Como a protocolização em formulário do Pedido de Restituição ocorreu em
17/07/2009, não atende a condição estipulada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002523/2009-71
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002523/2009-71

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de Pedido de Restituição em formulário, protocolado em
17/07/2009 (fl. 2), no valor de R$ 751.428,13, referente à suposto pagamento indevido
da COFINS, compreendendo recolhimentos feitos no período entre fevereiro/2003 a
janeiro/2004, cujo crédito pleiteado é objeto das declarações de compensação eletrônica
a seguir relacionadas:

Em 01/12/2010, a autoridade competente emitiu o Despacho Decisório (fls. 35 a 38),
indeferindo o Pedido de Restituição da requerente, vez que da análise dos documentos
juntados aos autos pela interessada verificou-se ter transcorrido mais de cinco anos entre
as datas dos recolhimentos e o protocolo do referido pedido.
Cientificado, via postal, dessa decisão, em 21/12/2010 (fl. 40) a requerente apresentou,
em 18/01/2011, manifestação de inconformidade de fls. 44 a 51, alegando, em breve,
síntese, que:
não há que se falar na prescrição dos créditos da recorrente, vez que a jurisprudência,
tanto dos Egrégios TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS, como do Colendo
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tem asseverado que o direito de pleiteá-los se
dá após o transcurso do prazo de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador,
acrescido de mais 5 anos contados da data em que sc deu a homologação tácita;
na Egrégia CORTE ESPECIAL o entendimento de que nas ações que versam sobre
tributos lançados por homologação (artigo 150, do CTN), o prazo prescricional é de 10
(dez) anos, ou seja, somando-se 5 anos para a Fazenda efetuar a homologação do
lançamento (§ 4o), mais 5 anos da prescrição do direito do contribuinte para haver
tributo pago a maior e/ou indevidamente (artigo 168, inciso I, do CTN).
Por fim, face o exposto a recorrente requer que seja acolhida a presente manifestação de
inconformidade, a fim de que sejam julgados procedente os pedidos de restituição em
epígrafe e, consequentemente, homologadas as declarações de compensações, em razão
da não ocorrência do instituto da prescrição.

Em 04 de outubro de 2017, através do Acórdão n° 07-40.775, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 29 de
janeiro de 2018, às e-folhas 84.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002523/2009-71

A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de fevereiro de 2018, e-
folhas 86, de e-folhas 87 à 93.
Foi alegado:
 Da não ocorrência da prescrição.
- EM CONCLUSÃO
Face o exposto, requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso
voluntário, a fim de que sejam homologadas as declarações de compensação apresentadas pela
Recorrente, em razão da não ocorrência do instituto da prescrição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 29 de
janeiro de 2018, às e-folhas 84.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 16 de fevereiro de 2018, e-
folhas 86.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foi alegado o seguinte ponto no Recurso Voluntário:
 Da não ocorrência da prescrição.
Passa-se à análise.
- Do pedido
Trata o presente processo de Pedido de Restituição em formulário, protocolado
em 17/07/2009 (fl. 2), no valor de R$ 751.428,13, referente à suposto pagamento indevido da
COFINS, compreendendo recolhimentos feitos no período entre fevereiro/2003 a janeiro/2004,
cujo crédito pleiteado é objeto das declarações de compensação eletrônica a seguir relacionadas:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002523/2009-71

Em 01/12/2010, a autoridade competente emitiu o Despacho Decisório (fls. 35
a 38), indeferindo o Pedido de Restituição da requerente, vez que da análise dos documentos
juntados aos autos pela interessada verificou-se ter transcorrido mais de cinco anos entre as datas
dos recolhimentos e o protocolo do referido pedido.
Em 04 de outubro de 2017, através do Acórdão n° 07-40.775, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Florianópolis/SC, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação.
Inexistindo preliminares arguidas, passo ao exame do mérito.
NO MÉRITO
Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos e pelo seu didatismo,
adoto as razões de decidir da decisão recorrida, com fulcro nos seguintes dispositivos: artigo 50,
§ 1o da Lei 9.784 e artigo 57, § 3o do RICARF, a partir das folhas 03 daquele documento:
A DRF, em procedimento fiscal de análise do Pedido de Restituição - PER verificando
ter transcorrido mais de cinco anos entre as datas dos recolhimentos e o protocolo do
referido pedido, decidiu pelo indeferimento do pedido de restituição e pela não
homologação das DCOMP relacionadas ao PER.
A requerente, por sua vez, em sede de manifestação de inconformidade, em suma,
argumenta que não há que se falar em prescrição.
Posto isto, inicialmente, importa registrar que sobre o direito a repetição do indébito,
dentre os quais está inserida a compensação com créditos oriundos de pagamento
indevido ou a maior, o art. 168 do Código Tributário Nacional - CTN determina que o
sujeito passivo tem cinco anos para pleitear seu direito:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;(Vide art 3 da LCp n° 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado,
anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
As modalidades de extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156 do CTN. No
inciso I, encontra-se discriminado o pagamento, que é a modalidade que se aplica ao
caso em questão.
Portanto, pela regra estampada no inciso I, do art. 168, c/c com o inciso I, do art. 156,
ambos do CTN, o requerente, no caso em concreto, tinha o prazo de cinco anos,
contados a partir da data do pagamento, para pleitear a restituição, administrativa ou
judicialmente.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002523/2009-71

Por sua vez, a Lei Complementar n° 118, de 2005 trouxe regra interpretativa,
direcionada exclusivamente para o inciso I, do art. 168, do CTN.
Art. 3°. Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito
tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento de homologação, no
momento do pagamento antecipado de que trata o §1o do art. 150 da referida
Lei.
Art. 4°. Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação,
observado, quanto ao art. 3°, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.
O entendimento da Receita Federal sobre essa questão, está expresso no Ato
Declaratório SRF n° 096, de 26 de novembro de 1999. O item I deste ato declaratório
dispõe sobre o prazo para pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago
indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento
ter sido efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal em ação declaratória ou em recurso extraordinário.

O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL,no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o teor do Parecer PGFN/CAT/N 1.538, de 1999, declara:
I - o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na
hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base em lei posteriormente
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação
declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da extinção do crédito tributário -
arts. 165, I, e 168,1, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional).
II - o prazo referido no item anterior aplica-se também à restituição do imposto
de renda na fonte incidente sobre os rendimentos recebidos como verbas
indenizatórias a título de incentivo à adesão a Programas de Desligamento
Voluntário - PDV.
Como se observa acima, o prazo para que o sujeito passivo possa pleitear a restituição
de valores de tributos ou contribuição que alega ter pagado indevidamente, é de cinco
anos contados da data de extinção do crédito tributário, ou seja, da data dos
pagamentos.
A compensação entre crédito e débito tributário efetiva-se por iniciativa do sujeito
passivo, mas com risco para ele. Dessa forma, a compensação feita, no âmbito de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, como no caso, fica a depender da homologação
da autoridade fiscal, que pode e deve fiscalizar o sujeito passivo, examinar seus livros e
documentos, verificar os cálculos e efetuar o lançamento de valor de compensação
indevida, no todo ou em parte. Dentre os procedimentos obrigatórios, a Receita Federal
deverá observar o prazo prescricional para efetuar a compensação, que será de 5 anos a
contar da data do efetivo pagamento indevido.
No caso em análise, o termo inicial para contagem do prazo de 5 anos, previsto no
inciso I do art.168 do CTN, é a data da arrecadação do DARF que deu origem ao direito
creditório pleiteado por meio do PER/DCOMP.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002523/2009-71

Quanto à tese dos “cinco mais cinco”, esta vigiu no Superior Tribunal de Justiça - STJ
até a decisão do Supremo Tribunal Federal - STF proferida no RE n°566621/RS. Em
termos simples, para os lançamentos por homologação, a alegação era que, se a extinção
do crédito tributário se dá na data da homologação tácita, que ocorre cinco anos após a
data do pagamento (§4° do art. 150 do CTN), e o prazo para restituição é de cinco anos
contados da data da extinção (inciso I do art. 168), chega-se aos 10 anos (5 + 5) de
prazo para repetição do indébito.
O art. 3° da Lei Complementar n° 118, de 2005, já citado, veio se sobrepor à
jurisprudência do STJ. Com a edição da referida lei complementar, os tribunais
começaram a deparar-se com teses acerca da aplicação do novo prazo no tempo.
Neste sentido, a PGFN editou o Parecer PGFN/CRJ n° 1.528, de 2012, que trata da
impossibilidade de aplicação do prazo prescricional de 10 dez anos (tese dos cinco mais
cinco) para repetição de indébito, tanto para o contribuinte que pleiteou
administrativamente a restituição, como para aquele que optou diretamente pela via
judicial.
No âmbito da Receita Federal, a tese do prazo decenal nunca foi adotada, tanto nos
processos administrativos fiscais relativos a impostos quanto a contribuições sociais.

Ainda vige o entendimento manifesto no Ato Declaratório SRF n° 096, de 26 de
novembro de 1999, que, conforme já tratado, determina que o contribuinte tem 5 anos,
contados da data da extinção do crédito tributário para pleitear a restituição de
tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido.
Portanto, quanto ao argumento de que caberia a aplicação da tese dos “cinco mais
cinco”, este também é rejeitado.
Assim, em 17/07/2009, na data da protocolização em formulário do Pedido de
Restituição, o prazo para a repetição do indébito, relativo a recolhimentos efetuados no
período de fevereiro de 2003 a janeiro de 2004, já havia sido alcançado pelo instituto
da prescrição, tendo em vista que o suposto pagamento indevido ou a maior não foi
objeto de compensação ou pedido de restituição no prazo estabelecido no art. 168 do
CTN.
Vale ressaltar que os precedentes jurisprudenciais invocados pela interessada não
constituem normas complementares para as instâncias de julgamento administrativo,
não têm força normativa, nem efeito vinculante, pela inexistência de lei, conforme exige
o inciso II, art. 100, do CTN.
Cabe aqui um adendo. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
contemplou a tese esposada pelo Recorrente, através da Súmula CARF n° 91:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como a protocolização em formulário do Pedido de Restituição ocorreu em
17/07/2009, não atende a condição estipulada na Súmula.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.745 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.002523/2009-71

É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital